Tribunal: TJBA
Processo: 0500385-38.2020.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0500385-38.2020.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MARCELO PLINIO DA HORA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
MARCELO MIRANDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

D
IREITO
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. LEGÍTIMA DEFESA. INIMPUTABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORAS.
ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu e negou provimento a Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia que submeteu o embargante a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, sob alegação de omissão quanto ao enfrentamento das teses defensivas de absolvição sumária por legítima defesa e inimputabilidade, desclassificação para lesão corporal leve e afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar expressamente as teses defensivas deduzidas no Recurso em Sentido Estrito; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para absolvição sumária por legítima defesa; (iii) determinar se é possível a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal leve; e (iv) verificar se as qualificadoras imputadas podem ser afastadas na fase de pronúncia, bem como se a inimputabilidade autoriza absolvição sumária imprópria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

4.O acórdão originário limitou-se a afirmar a presença de materialidade e indícios de autoria, deixando de enfrentar de forma expressa as teses defensivas específicas, o que caracteriza omissão sanável por meio de embargos declaratórios.

5.A absolvição sumária por legítima defesa somente é admissível quando a excludente de ilicitude se apresenta de forma inequívoca, o que não ocorre quando a dinâmica dos fatos revela controvérsia quanto à atualidade da agressão e à moderação da reação, circunstâncias que devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.

6.A utilização de arma branca em região vital da vítima impede o afastamento imediato do dolo de matar, devendo eventual dúvida quanto ao animus necandi ser dirimida pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

7.A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes e dissociadas do conjunto probatório, hipótese não configurada quando há indícios de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

8.A absolvição sumária imprópria fundada na inimputabilidade somente é possível quando esta for a única tese defensiva, sendo inviável quando coexistem outras teses absolutórias ou desclassificatórias, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

9.O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria é debatida e decidida, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais invocados, sendo suficiente o enfrentamento implícito das teses jurídicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1.
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto ao enfrentamento das teses defensivas, sem autorizar a rediscussão do mérito. 2.
A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da excludente, sendo inviável quando os fatos revelam controvérsia a ser resolvida pelo Júri. 3.
A desclassificação do homicídio tentado para lesão corporal é inadmissível na pronúncia quando subsiste dúvida quanto ao animus necandi. 4.
As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de violação à competência do Tribunal do Júri. 5.
A absolvição sumária imprópria por inimputabilidade somente é cabível quando esta constituir a única tese defensiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 14, II, 23, parágrafo único, 25, 26 e 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 415, IV e parágrafo único, 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2059287/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.08.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2102683/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.08.2022; STJ, AgRg no HC nº 902962/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.06.2024; STJ, REsp nº 1.638.398/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.05.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500385-38.2020.8.05.0271
, em que figuram como apelante MARCELO PLINIO DA HORA DE JESUS e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. Nivaldo dos Santos Aquino

1ª Câmara Crime 1ª Turma

Relator